Tribunal: TJMT
Processo: 1018305-69.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018305-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRENO DIAS FERREIRA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 005.153.251-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 - VALIDADE – VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO STJ - AUSÊNCIA DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos
5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Inaplicável ao caso o disposto na Súmula nº 240 do STJ, haja vista a ausência de angularização processual.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018305-69.2024.8.11.0041

APELANTE:COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

BRENO DIAS FERREIRA NUNES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da Execução por Título Extrajudicial,

ajuizada em face de
BRENO DIAS FERREIRA NUNES DE ALMEIDA
,
que julgou extinto o processo
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões

que
“no presente caso, o magistrado na origem extinguiu o feito com base no art. 485, III do CPC, entretanto, não se atentou ao fato de que não houve intimação pessoal por AR do apelante para suprir a falta. Com efeito, o § 1º do Art. 485 do CPC é cristalino ao mensurar que a intimação deve ser pessoal e sucessiva, isto é, após a inércia do advogado”
(sic).

Aponta que
“em que pese a possibilidade de aplicação do art. 485, na ação de execução com base no Art. 318 do CPC, cumpre destacar que a aplicação é subsidiária, portanto, aplica-se somente se compatível, o que não é o caso. O abandono da causa não é compatível posto que para a fase de execução/cumprimento de sentença, em caso de inércia do credor, o feito é arquivado, iniciando -se o prazo da prescrição intercorrente (Art. 924, V, do CPC)” (sic).

Aduz que “
o magistrado entendeu pela extinção do feito na forma do Art. 485, III do CPC, entretanto, é evidente que, no caso em apreço,nunca teve a intenção de abandonar o feito, uma vez que ausente a intimação pessoal, sendo realizada intimação por sistema, bem como ausente o decurso de prazo superior a 30 dias para configurar o abandono” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para cassar a sentença proferida pelo juízo “a quo”, ante a ausência de intimação pessoal (art. 485, § 1º do CPC), considerando, ainda, que tal intimação deve ser pessoal (AR) e sucessiva para suprir a falta do advogado, o que definitivamente não ocorreu no caso; cassar a sentença objurgada ante a ausência do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias conforme determina art. 485, inciso III do CPC; afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, dando-se regular prosseguimento ao feito ante a incompatibilidade do abandono de causa ao presente feito, nos termos do Art. 924 e 925, ambos do CPC (Id. 257047749).

Sem contrarrazões diante da ausência de angulação processual.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 257049151.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, a parte apelante alega que não houve a intimação pessoal, para realizar o andamento do processo, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o instituto.

Na hipótese vertente, observa-se que o magistrado
a quo
observou todos os pressupostos elencados no estatuto processual para legitimar a extinção do feito com fundamento no abandono da causa pela instituição financeira.

Isso porque, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei nº. 11.419/2006, que em relação à intimação eletrônica, dispõe
, in verbis
:

“
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(...)

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.”

Impende ressaltar o § 1º do artigo 246 do CPC estabelece que "
com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
".

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta nº. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que em seu artigo 3º prevê:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, § 1º do CPC).
”

Na hipótese dos autos e em consulta ao sistema processual eletrônico de 1º grau, observa-se que a parte autora
SICREDI OURO VERDE MT,
encontra-se devidamente cadastrada como “procuradoria” deste Tribunal. Assim, por meio de consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, constata-se que todos os atos foram devidamente comunicados por expedição eletrônica, havendo, inclusive, registro no sistema da ciência da parte recorrente.

Portanto,
não há falar em nulidade da sentença, considerando que o processo tramita na modalidade 100% digital
,
e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte recorrente para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido, em caso análogo esta Câmara de Direito Privado já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC –
INÉRCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – CABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico - PJe, nos termos dos artigos 5º e 9º da Lei nº. 11.419/2006. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048535-65.2022.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia”
(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Ademais, inaplicável ao caso o disposto na Súmula nº 240, haja vista que não instaurada a relação processual, diante da inexistência da citação do requerido-apelado.

Assim, diante da ausência da perfectibilização da relação processual, excepcionalmente, pode o magistrado declarar de ofício a extinção do processo, por abandono da causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC
–
VIOLAÇÃO
À
SÚMULA

240
DO
STJ
– AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL
-INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos
processuais
serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”

In casu, ante a
ausência
de
angularização

processual
, inaplicável o disposto na
Súmula
nº
240
do
STJ”
.
(N.U 1035259-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025